Tribunal: TCU
Processo: 001.824/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8112/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 5). 1. Processo TC- Processo 001.824/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Audenira Maia dos Anjos Silva (XXX.106.262-XX); Cristina Margarida Casagrande Blanco (XXX.666.400-XX); Domigmar Santos Pereira (XXX.871.907-XX); Juarez Dias (XXX.347.850-XX); Jucilaine Zerilena Feldmann Dias (XXX.193.030-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique, por meio de fiscalização contínua, a regularidade do pagamento da rubrica judicial "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", indicada pelo MP/TCU, nos atuais benefícios da pensionista do instituidor do ato 26438/2022 (peça 5).